Tribunal: TJBA
Processo: 0701047-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701047-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DE SALVADOR/BA APELANTE: TIAGO SOUZA DE CARVALHO DEFENSORA PÚBLICA: DRA. MONICA ANTONIETA MAGALHÃES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. LUCIANA ANDRÉ DE MEIRELLES PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MOISÉS RAMOS MARINS RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. APELANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I E II, DA LEI Nº 11.340/2006, Á PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. PLEITOS RECURSAIS: I. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS. ACOLHIMENTO. DECLARA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO TOCANTE AO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º DO CP), EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA (ART. 107, INC. IV, ART. 109, INC. VI, E ART. 110, §1º, TODOS DO CPB), VEZ QUE FOI FIXADA, PARA ESSE CRIME, A PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PORQUANTO TRANSCORREU MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. II. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE PROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CONJUNÇÃO CARNAL, LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS E PROVA ORAL COLHIDA, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA À QUAL SE ATRIBUI MAIOR RELEVÂNCIA, EM SE TRATANDO DE CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, ESTANDO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, COMO OCORREU NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA E, LOGO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL IMPUTADO AO ACUSADO, TIAGO SOUZA DE CARVALHO, NA AÇÃO PENAL Nº 0701047-18.2021.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais de nº 0701047-18.2021.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador – BA, tendo como Apelante TIAGO SOUZA DE CARVALHO e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do Apelo Defensivo e julgar PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, logo, declarar extinta a punibilidade do crime de lesão corporal imputado ao acusado, TIAGO SOUZA DE CARVALHO, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: